Tribunal: TJSP
Processo: 1002530-12.2021.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Improcedência da demanda – Inconformismo e apresentação de recurso pela parte requerente – Não acolhimento – Sentença proferida que se apoia não só nas provas documentais carreadas aos autos, suficientes para o decreto proferido, como também na legislação aplicável ao

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Improcedência da demanda – Inconformismo e apresentação de recurso pela parte requerente – Não acolhimento – Sentença proferida que se apoia não só nas provas documentais carreadas aos autos, suficientes para o decreto proferido, como também na legislação aplicável ao caso – Contrato bancário de empréstimo consignado – Transação não reconhecida pelo requerente – Documentos comprobatórios da relação jurídica apresentados pelo réu, a demonstrar a plena aquiescência do autor – Conjunto probatório a demonstrar a regularidade da contratação questionada – Ausência de ato ilícito praticado pelo requerido – Improcedência da demanda que se impunha - Recurso desprovido – Decisão mantida.